Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713390-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, UNICA EDUCACIONAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de agosto de 2020 20:07:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator